Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-90.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA – – Cargo em comissão – Exoneração – Direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto – Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e artigos 7°, XVIII, e 39, §3o da Constituição Federal – Possibilidade de exoneração do cargo em comissão

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA – – Cargo em comissão – Exoneração – Direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto – Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e artigos 7°, XVIII, e 39, §3o da Constituição Federal – Possibilidade de exoneração do cargo em comissão mediante pagamento da remuneração a que a servidora teria direito durante o período da estabilidade provisória – Extinção do cargo em comissão que não afeta o direito da autora – Sentença reformada – Recurso provido.